Tribunal: TJPA
Processo: 0817806-48.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0817806-48.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MAURICIO PAIVA FRANCA

IMPETRADO: HELDER ZALUTH BARBALHO, ROSSIELI SOARES DA SILVA, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO PELA SEDUC PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGAL. INVERSÃO E INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA PRETERIÇÃO ILEGAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA NA VIA MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto com o objetivo de reformar a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de prova pré-constituída da alegada preterição na ordem de classificação de candidatos em processo seletivo simplificado (PSS) para contratação temporária de docentes e formação de cadastro de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública preteriu ilegalmente a ordem de classificação do certame ao nomear candidata com classificação inferior à do recorrente, e, em caso afirmativo, se há direito subjetivo à nomeação. Examina-se ainda a possibilidade de produção de provas em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito, convolando-se em direito subjetivo à nomeação exclusivamente mediante comprovação inequívoca de preterição ilegal. No caso, o agravante não comprovou, por meio de prova pré-constituída, que houve a alegada preterição por parte da Administração Pública.

4.

Em sede de mandado de segurança, é vedada a dilação probatória, sendo necessária prova documental apta e inequívoca para sustentar a alegação de direito líquido e certo. A prova colacionada – imagem de e-mail – não se mostrou suficiente para comprovar o envio e o recebimento de documentos exigidos pela SEDUC.

5.

A jurisprudência dos tribunais superiores (STF e STJ) não reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos. Decisão monocrática mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se a decisão monocrática que julgou extinto o processo sem resolução do mérito. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MAURÍCIO PAIVA FRANÇA
contra decisão monocrática de minha lavra que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato atribuído ao
Governador do Estado do Pará
e à
Secretária de Estado de Educação

do Pará
.

Em suas
razões recursais (id 17389670)
, o agravante relata, em síntese, que foi aprovado em 3º lugar no Processo Seletivo Simplificado n° 01/2023 (PSS), realizado pela SEDUC/PA, para cadastro de reserva no cargo de professor de Sociologia.

Defende a reforma da decisão agravada, argumentando que comprovou o seu direito líquido e certo à nomeação no cargo de professor, diante da preterição ilegal, decorrente da violação à ordem de classificação prevista o edital do certame pela Administração Pública.

Sustenta que, embora o concurso fosse para cadastro de reserva, a SEDUC convocou uma candidata com nota inferior, classificada na 6ª (sexta) colocação para o Município de Muaná, em detrimento do seu direito à nomeação, afirmando ter sido aprovado na 3ª (terceira) posição no PSS realizado pela SEDUC.

Aduz ilegalidade na ausência de sua nomeação por ter sido aprovado em processo seletivo simplificado, em razão da Administração convocar e empossar candidata aprovada em posição superior, configurando clara preterição ilegal por não ser observada a ordem da lista de classificação do concurso.

Destaca que a preterição gera desigualdade que viola os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, isonomia, razoabilidade e legalidade, devendo ser reformada a decisão para ser garantido o seu direito à nomeação no cargo de professor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e assegurar-lhe a nomeação no cargo de Professor de Sociologia, no Município de Muaná, com base nos dispositivos constitucionais e respeitando a ordem de classificação do concurso público (id 17389670).

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno, argumentando a ausência de impugnação quanto aos motivos do indeferimento da petição inicial, realizando tão somente a repetição dos mesmos argumentos exposto na peça de ingresso. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso para manter a decisão guerreada em todos os seus termos (id 18260096).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O agravante Maurício Paiva França interpôs o presente recurso de Agravo Interno, requerendo a reforma da decisão monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.

Assim, verifica-se que a decisão agravada foi pautada na ausência de comprovação por parte do impetrante, de acordo com as provas dos autos, da alegação de preterição ilegal, consubstanciada na tese do agravante de que a Administração Pública teria convocado e nomeado para o cargo de professor de Sociologia em PSS realizado pela SEDUC, com lotação para o Município de Muaná, uma candidata aprovada na 6ª (sexta) posição, em detrimento do recorrente que foi aprovado na 3ª posição no referido certame, não sendo observada a ordem de classificação.

Primeiramente, importa destacar que que a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
realizou o Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva
, conforme as regras do

Edital n° 01/2023 do certame, visando à contratação, por prazo determinado, de profissionais para exercer a função como docente e de merendeiras, senão vejamos:

“
A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/SEDUC torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva visando à contratação
, por prazo determinado, de profissionais para exercer a função de DOCENTE e de MERENDEIRAS, para atuação nas Escolas da rede pública estadual de educação do Estado do Pará.

4. DAS VAGAS:

4.1.
As vagas para formação do Cadastro de reserva serão efetivadas por Município
, para atendimento da sede urbana e das localidades/distritos/vilas/povoado/zona rural de sua circunscrição na forma do quadro constante do ANEXO VI deste Edital, conforme a necessidade e obedecendo a ordem de classificação.” (grifei)

Destarte
, tendo em vista que o certame público foi realizado para a formação de cadastro de reserva, resta claro que o candidato não possui direito subjetivo à nomeação e posse, mas sim mera expectativa de direito de ser nomeado pela Administração Pública, podendo convolar-se em direito subjetivo quando demonstrada a preterição ilegal, como na hipótese, de inobservância da ordem de classificação do certame.

Entretanto, como restou consignado na decisão monocrática, o agravante não comprovou mediante prova inequívoca a existência de preterição ilegal pela Administração Pública na convocação de candidata que obteve classificação final no PSS inferior à terceira posição obtida pelo recorrente.

O Supremo Tribunal Federal assentou, em Repercussão Geral, o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuiriam direito subjetivo à nomeação quando houvesse preterição à ordem de classificação ou quando surgissem novas vagas e fosse aberto novo certame na validade do anterior e que ainda houvesse preterição arbitraria. Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016).”

Todavia, no caso vertente, após análise minuciosa dos documentos colacionados pelo impetrante, constatei que a matéria era controvertida, considerando a ausência de comprovação pelo candidato de
envio da documentação exigida no edital do certame relativo à 3ª fase, afastando a tese de ocorrência de preterição ilegal, não sendo possível identificar a liquidez e a certeza do direito vindicado pelo recorrente, sendo imprescindível que o mandado de segurança seja devidamente instruído com a prova inequívoca do direito alegado.

Aproveitando os argumentos já citados na decisão recorrida, reitero que
o edital do concurso estabeleceu 3 (três) fases, sendo a primeira a “Inscrição”, a segunda a “Análise Curricular” e a terceira referente a “convocação dos candidatos classificados”.

No tocante à terceira fase, os candidatos seriam convocados pela SEDUC para análise prévia de habilitação contratual, ocasião em que deveriam comprovar documentalmente as informações prestadas na primeira fase de inscrição, conforme o item 2.24 do edital, além disso, destaco que a referida fase possui caráter eliminatório, como na hipótese da falta de qualquer documentação exigida em edital.

No caso concreto, verifico que o agravante Maurício Paiva França foi convocado pela SEDUC para enviar a sua documentação por e-mail para pré-análise e pré-habilitação ao contrato, conforme o Edital n° 59/2023 e a 24ª Convocação – Ensino Regular, devendo entregar a documentação no período de 04 e 05/05/23 pela modalidade on-line, via e-mail do servidor de referência por Regional, conforme a tabela descrita no edital.

Analisando a relação de e-mail, verifico que para a 20ª URE (Unidade Regional de Educação), consta a indicação da servidora de nome Ivone Castro e o e-mail ivone.castro@seduc.pa.gov.br.

No caso em tela, o agravante alega ter enviado a documentação exigida no edital no dia 04/05/2023, dentro do horário exigido, conforme descreve em sua petição inicial.

Entretanto, com a finalidade de comprovar a sua alegação, o recorrente anexou a imagem de um e-mail, datado de 04/05/2023, havendo apenas a indicação no “campo para” o nome ivone.castro, não sendo a imagem apta para comprovar o envio do e-mail para o endereço ivone.castro@seduc.pa.gov.br e o seu recebimento pela servidora da SEDUC, assim como, não é possível para esta Relatora conferir se os documentos exigidos foram anexados pelo candidato.

Ressalta-se que o próprio impetrante relata na exordial que teve uma discussão com a servidora da SEDUC, Sra. Ivone Castro, quanto ao envio da documentação exigida em Edital por e-mail pelo candidato.

Nesse contexto, resta controvertida a alegação de envio da documentação por e-mail para a SEDUC, tendo em vista a ausência de comprovação, mediante prova inequívoca, do envio do e-mail para o endereço mencionado no Edital n° 59/2023 de convocação, no caso, para o endereço ivone.castro@seduc.pa.gov.br, assim como, o agravante também não demonstra que o e-mail enviado em questão tenha sido efetivamente recebido pela servidora da SEDUC, uma vez que não apresentou um e-mail de confirmação de leitura.

No mais, destaco que, mesmo considerando o envio do e-mail ao endereço eletrônico da servidora SEDUC, não seria suficiente para assegurar a nomeação do candidato agravante como requerido, pois pela imagem anexada aos autos, não é possível aferir se toda a documentação exigida no edital de convocação, de fato, foi anexada, além disso, a documentação enviada seria analisada e caso considerada válida, a contratação temporária do servidor seria efetuada pela Administração Pública.

Portanto, resta clara a existência de muitos pontos controvertidos no presente
mandamus,
observando as provas colacionadas pelo agravante, desta forma, conclui-se pela imprescindível necessidade de dilação probatória para comprovar a suposta ilegalidade praticada pela autoridade coatora, decorrente da ausência de nomeação do impetrante para o cargo de professor de sociologia, o que é incabível em sede de mandado de segurança.

Como é cediço, o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória na via eleita do mandado de segurança.

Por fim, quanto a tese de preterição ilegal alegada pelo agravante, em razão da nomeação da candidata Camila de Cássia Freitas Pinheiro, igualmente, verifico que o recorrente não comprova que a suposta nomeação foi realizada pela SEDUC para a função temporária de professor de sociologia, referente ao Processo Seletivo Simplificado n° 01/2023, considerando que o requerente apenas apresentou uma imagem do Portal da Transparência na petição inicial, não havendo a descrição da lotação da servidora no município de Muaná.

Assim, no tocante a tese de preterição ilegal, igualmente, constata-se que a questão demanda dilação probatória, pois o agravante não apresentou o ato de convocação e nomeação da referida candidata, capaz de demonstrar a inobservância da ordem classificação dos candidatos no PSS n° 01/2023.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CARGOS VAGOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA NA VIA MANDADO DE SEGURANÇA.

I - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las.

II - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

III -
Na hipótese em debate, não ficou comprovada a preterição de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente. Ademais, eventual comprovação demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental
.

IV - Dada a ausência de prova pré-constituída das alegações da recorrente, e da impossibilidade de dilação probatória na via do mandado de segurança, forçoso o reconhecimento da ausência de direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental.

V - Negado provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

(STJ - RMS: 63848 MG 2020/0156339-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÃO/DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral,
consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
.

2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da Republica, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados. 3. No termos do art. 10 da Lei Estadual n. 10.254, de 20 de julho de 1990 - que instituiu o regime jurídico único do servidor público civil do Estado de Minas Gerais -, é vedada a designação temporária na hipótese de existência de "candidato aprovado em concurso público para a classe correspondente", sendo certo que aprovado é aquele classificado dentro do número de vagas previsto no edital, e não os classificados fora do número de vagas, que detêm mera expectativa de direito. 4. Hipótese em que a candidata foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 5. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RMS: 64693 MG 2020/0253113-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO ELIMINADO EM CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO OFTAMOLÓGICO ENTREGUE FORA DO PRAZO. CASO FORTUITO DEMONSTRADO APENAS COM UM SIMPLES BOLETIM DE OCORRÊNCIA, O QUAL, POR SER PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA PARTE IMPETRANTE, NÃO POSSUI O CONDÃO DE COMPROVAR DE FORMA ABSOLUTA O QUE ALI É ALEGADO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.

INICIAL INDEFERIDA DE PLANO PELO JUIZ A QUO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (10589217, 10589217, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)” (grifei)

Portanto, considerando a ausência de comprovação de preterição ilegal e diante da necessidade de dilação probatória, incompatível em sede de mandado de segurança, a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial deve ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos, em razão de não restar comprovada nenhuma situação de preterição arbitrária a ensejar o direito à nomeação do candidato agravante no cargo pretendido.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto

P. R. I.

Servirá está como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2024